Tribunal: TJDFT
Processo: 0744394-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NATUREZA DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. COISA JULGADA. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. MONTANTE INCONTROVERSO. PENHORA DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO PELOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. ÓBICE AO IMEDIATO LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CURSO ENVOLVENDO ÀS MESMAS PARTES. SENTENÇA PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. OBJETO DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ALCANCE. SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO PELOS CREDORES E PELA PATRONA TITULAR DOS HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO. DIVISÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL FIRMADO PELO TÍTULO EXECUTIVO. INVERSÃO OU DESCONSIDERAÇÃO DA EQUAÇÃO. PRIVILÉGIO DO CRÉDITO ADVOCATÍCIO. INEXISTÊNCIA. FÓRMULA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL FIRMADO PELO TÍTULO EM EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução aparelhada por sentença transitada em julgado é sempre de natureza definitiva, legitimando a movimentação do importe penhorado sem a prestação de caução por parte da parte exequente, à medida em que a sentença acastelada pelo manto da coisa julgada torna-se intangível, não afetando esse atributo a subsistência de ação diversa envolvendo as mesmas partes mas com objeto impassível de afetar o já estratificado pela res judicata, resultando dessa apreensão que o executivo deve transitar sem condicionantes derivados da subsistência do outro litígio.
2. Não subsistindo nenhum provimento originário das instâncias recursais constitucionais determinando a paralisação do curso do executivo ou condicionando a determinação de levantamento de valores já penhorados ao trânsito em julgado da sentença proferida em outra ação aviada pela parte executada em face dos exequentes sem relação de prejudicialidade com o título em execução, o executivo, encerrando natureza definitiva, deve seguir em seu leito procedimental natural, inclusive com a movimentação dos valores penhorados.
3. Conquanto os honorários advocatícios de sucumbência encerrem direito do advogado, ostentando natureza alimentar e a qualidade de créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista, para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial, não ostentam preferência defronte o crédito assegurado ao patrocinado, pois inexistente, entre eles, concurso de credores e a verba, de qualquer sorte, tem natureza acessória frente ao crédito da parte.
4. Ultimada penhora insuficiente para realização da íntegra da obrigação exequenda, compreensiva dos honorários de sucumbência assegurados ao patrono da parte credora, na movimentação do já realizado, o pertinente aos honorários de sucumbência deve se ater ao percentual firmado pelo título executivo ao mensurar a verba, a incidir sobre o recolhido, porquanto essa a equação possível para conciliar os direitos da parte e do patrono, não se afigurando viável que, nessa situação, seja reconhecido que o direito do patrono prefere o direito da parte.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.